Tribunal: TJES
Processo: 5003631-82.2026.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003631-82.2026.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSMAR DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. CAUSA DE AUMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito, bem como por associação para o tráfico majorada. A defesa requereu a absolvição sumária ou a despronúncia, sob o fundamento de legítima defesa real, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e das majorantes por ausência de suporte probatório mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma cabal a justificar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras e a causa de aumento possuem suporte probatório mínimo para serem submetidas ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade do homicídio resulta do boletim de ocorrência, do relatório de investigação em local de crime, do termo de reconhecimento e liberação de cadáver e das fotografias das lesões sofridas pela vítima.

Os indícios de autoria mostram-se consistentes, especialmente diante da confissão do acusado de que efetuou os disparos que causaram a morte da vítima.

A legítima defesa não se encontra demonstrada de forma incontroversa, pois os elementos probatórios indicam possível preordenação da conduta e eventual excesso na reação do agente.

Os depoimentos colhidos apontam que o acusado permaneceu oculto em ambiente escurecido, aguardando a chegada da vítima com arma engatilhada, circunstância que afasta o reconhecimento plano da excludente de ilicitude.

As dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, da existência de agressão injusta atual ou iminente e da moderação dos meios empregados devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia possui caráter excepcional e somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos que vinculam o homicídio à cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos indícios de emboscada, consistentes na espera da vítima em local escuro e na surpresa dos disparos quando ingressou no imóvel.

A qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito possui suporte nos estojos calibre 9 mm encontrados e nos depoimentos que relatam a utilização de submetralhadora artesanal.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça não compete ao juízo da pronúncia, cabendo eventual apreciação ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração cabal, segura e incontroversa da excludente de ilicitude.

A pronúncia demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

A existência de dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos impõe a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo.

Indícios de motivo relacionado ao tráfico de drogas, emboscada e utilização de arma de fogo de uso restrito autorizam a manutenção das qualificadoras para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A aferição da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça não se realiza na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 413, caput e § 1º. CP, art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII. Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
Jurisprudência dos Tribunais Superiores mencionada genericamente no acórdão quanto ao caráter excepcional do afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia, sem indicação de precedentes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
03631-82.2026.8.08.0024

RECORRENTE:

OSMAR DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OSMAR DE SOUZA SANTOS

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
de
Vitória
/ES –
Tribunal do Júri

(
fls. 303/310
)
,
que
o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incs.
I,
I
V,
e VIII
do Código Penal
e art. 35 c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (fls. 329/339), a Defesa pugna pela reforma integral do
decisum
de primeiro grau para que o acusado seja absolvido sumariamente ou para que ocorra a despronúncia. Sustenta a ocorrência de legítima defesa real. Argumenta que a vítima, após desentendimento prévio na mesma data, invadiu o domicílio do recorrente de forma violenta, portando ostensivamente arma de fogo e proferindo graves ameaças de morte. Aduz que a conduta do réu limitou-se a repelir, de forma proporcional e moderada, agressão injusta, atual e iminente a direitos próprios e de terceiros. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e das majorantes descritas na decisão de pronúncia, alegando carência de suporte probatório mínimo. Por fim, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas em fls. 343/351 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19695222).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2025, por volta de 02h40min, na Rua Vinte e Três de Abril, nº 10, bairro Santo André, no município de Vitória, Osmar de Souza Santos, vulgo “Coroa” ou “Nem”, com dolo, matou, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Gustavo Vieira Barreto, causando-lhe a lesão que foi a causa eficiente para seu óbito.

Conforme apurado, a vítima exercia a função de gerente do tráfico no bairro Santo André, enquanto Osmar atuava como “vapor” e armazenava drogas e armas de fogo do tráfico em sua residência. Ademais, constatou-se que o denunciado possuía uma dívida com a vítima referente ao comércio de drogas.

No dia dos fatos, durante a madrugada, a vítima foi até a residência em que o denunciado estava, para cobrar o valor devido quando, de inopino, Osmar efetuou disparos com uma metralhadora caseira calibre 9mm contra a vítima, a atingindo na região da cabeça.

Após acertar Gustavo, o denunciado empreendeu fuga em direção ao mangue e descartou a metralhadora utilizada no crime.

Extrai-se dos autos que o denunciado cometeu o homicídio narrado por motivo torpe consubstanciado no contexto do tráfico de drogas, uma vez que tirou a vida da vítima em razão da cobrança de uma dívida contraída por Osmar.

Ademais, infere-se que o crime foi cometido através de emboscada, pois o denunciado, sabendo que a vítima estava chegando em sua residência, desligou todas as luzes do imóvel, se posicionou ao fundo da casa e ficou aguardando Gustavo chegar com a metralhadora engatilhada em direção a porta.

Além disso, o denunciado executou a vítima com emprego de arma de fogo de uso restrito, qual seja, uma arma de calibre 9mm.

Pois bem.

O pleito de absolvição sumária ou de despronúncia, baseado na tese de legítima defesa real, não comporta acolhimento.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação. Exige-se unicamente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme preceitua o artigo 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. Prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
. Eventuais dúvidas ou incongruências quanto à dinâmica dos acontecimentos devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa com soberania assegurada pela Lei Maior.

A materialidade do crime de homicídio restou sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Unificado nº 57228019, do Relatório de Investigação em Local de Crime, do Termo de Reconhecimento e Liberação de Cadáver do Departamento Médico Legal, bem como pelas fotografias anexadas que registram as lesões sofridas pela vítima Gustavo Vieira Barreto.

Os indícios de autoria são igualmente consistentes e extraem-se das declarações prestadas em sede policial e em juízo. O próprio acusado Osmar de Souza Santos confessou ter desferido múltiplos tiros contra a vítima. Relatou que Gustavo, gerente do tráfico na localidade, compareceu ao local alterado, quebrou objetos da residência e proferiu ameaças de morte decorrentes de suposto desvio de entorpecentes. O réu asseverou que, diante de tal cenário, aguardou o retorno da vítima em cômodo com luzes apagadas, empunhando submetralhadora calibre 9 mm previamente engatilhada, vindo a efetuar os disparos no momento em que Gustavo ingressou no recinto.

Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, a excludente de ilicitude da legítima defesa não se encontra demonstrada de forma cabal, incontroversa e segura. O acervo probatório sugere elementos de preordenação e potencial excesso na conduta do agente.

A testemunha Emily Pereira Santos, filha do recorrente, asseverou que o acusado permaneceu oculto na obscuridade do imóvel, surpreendendo a vítima com rajada de disparos tão logo esta adentrou o recinto. Informou, ainda, que após o ato o genitor evadiu-se para o manguezal, asseverando textualmente:
"matei mesmo, foda-se o cara tava me tirando"
. Em idêntico sentido, a informante Sandra Olívia da Rocha descreveu ter presenciado o acusado em fuga logo após ouvir os estampidos. O irmão do réu, Edson de Souza Santos, confirmou que Emily visualizou o pai portando a submetralhadora caseira instantes após a execução do crime.

Havendo severos indícios de conduta preordenada e emboscada — evidenciados pelo posicionamento estratégico do réu em local escuro à espera da vítima —, inviabiliza-se o reconhecimento plano da excludente de ilicitude. Subsistem fundadas dúvidas sobre a atualidade ou iminência da injusta agressão alegada, bem como sobre a moderação dos meios empregados. O julgamento definitivo deve ser preservado à competência do Conselho de Sentença.

O pleito de decote das qualificadoras e das causas de aumento descritas na pronúncia não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia ostenta caráter excepcional. Somente se justifica quando revelada a manifesta improcedência ou a total ausência de esteio probatório mínimo nos autos, sob pena de intolerável usurpação da competência constitucional do Júri.

No caso vertente, a qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal) encontra amparo nos relatos que vinculam a prática delitiva a cobranças e represálias atinentes ao tráfico de entorpecentes.

O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) possui lastro indiciário na mecânica fática descrita pela testemunha Emily Pereira Santos e pelo próprio acusado, indicando que a vítima foi colhida de surpresa em emboscada preparada em ambiente escurecido.

Por fim, a qualificadora concernente ao emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (artigo 121, § 2º, inciso VIII, do Código Penal) harmoniza-se com a apreensão de estojos deflagrados calibre 9 mm e com os testemunhos que atestam a utilização de submetralhadora de fabricação artesanal.

Portanto, demonstrada a consonância mínima das qualificadoras e das causas de aumento com os elementos informativos coligidos, imperativa se faz a submissão integral das teses ao Tribunal Popular.

No que tange ao pedido de isenção de custas processuais
com fulcro na alegada hipossuficiência financeira, ratifica-se a orientação perfilhada no parecer da douta Procuradoria de Justiça. O estágio processual de pronúncia não se revela adequado para aferir a real situação econômica do acusado. A avaliação da miserabilidade jurídica e a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça competem privativamente ao Juízo da Execução Penal

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.